Tribunal: TJBA
Processo: 8006970-70.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.
º
8006970-70.2025.8.05.0103

COMARCA DE ORIGEM:
ILHÉUS

PROCESSO DE 1º GRAU: 8006970-70.2025.8.05.0103

APELANTE:
GEOVANI ARAÚJO SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR: MAURÍCIO PESSOA GONDIM DE MATOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LICIA MARIA DE OLIVEIRA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006).
ABSOLVIÇÃO
. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DE POLICIAIS EM JUÍZO. PROVA COERENTE E HARMÔNICA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DEMONSTRADA.
DOSIMETRIA
. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIVERSAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DE PENA E REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Geovani Araújo Santos contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal; a reforma da dosimetria da pena, para deixar de considerar, simultaneamente, a existência de maus antecedentes e a reincidência; o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com alteração do regime; e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a prova coligida é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para o tipo penal de posse de drogas para uso pessoal; (iii) determinar se houve violação ao princípio do
ne bis in idem
na dosimetria da pena, pela utilização de condenações anteriores para valorar negativamente a circunstância dos antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (v) definir se é adequada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento de pena, com fundamento na reincidência; (vi) avaliar se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial positivo para maconha, e pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência.

4. A jurisprudência pátria admite como meio de prova idôneo, o depoimento de policiais, especialmente quando não há indícios de má-fé ou desvio funcional, como no presente caso.

5. A alegação de que a droga foi “plantada” pelos policiais para incriminar o Apelante não encontra respaldo nas provas judicializadas.

6. A desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 mostra-se inviável, diante do conjunto probatório que revela a finalidade mercantil da droga, demonstrada pelo local da apreensão, pela forma de acondicionamento e pelo comportamento evasivo do réu.

7. Não há que falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a reincidência do réu.

8. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada: a pena-base foi fixada com base nos maus antecedentes; a pena intermediária considerou a agravante da reincidência, sem caracterização de
bis in idem
, pois utilizadas condenações distintas nas fases correspondentes.

9. O regime inicial fechado está adequadamente justificado, diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.

10. Inexiste razão em permitir que o réu, encarcerado durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, quando corroborados os motivos segregadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O conjunto probatório composto por laudos periciais e depoimentos firmes de policiais em juízo é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas.

2. A forma de acondicionamento da substância, aliada ao local da apreensão e à tentativa de fuga do réu, revela a destinação mercantil da droga, afastando a desclassificação para uso pessoal.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é necessária a apreensão de valores, arma ou o flagrante de venda para caracterizar o tráfico.

4. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5. Não há
bis in idem
na utilização de condenações diferentes para valorar negativamente os antecedentes e aplicar a agravante da reincidência.

6. A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da necessidade de garantir a ordem pública e do risco de reiteração, inviabilizando o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput,
e § 4º;

Código Penal, arts. 44, I a III; 59; 61, I; 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025.

STJ, AgRg no REsp 2123639/MG, 6ª Turma. Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, j. 27/05/2024; DJe 03/06/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2607876/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17/12/2024; DJe 23/12/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.689.990/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 26/02/2025.

STJ, AgRg no REsp n. 2.130.308/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/08/2025, DJEN 02/09/2025.

STJ, AgRg no HC n. 978.434/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025.

STJ, AgRg no HC 956379/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 01/04/2025; DJEN 08/04/2025.

STJ, AgRg no AREsp 2752226/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01/04/2025; DJEN 07/04/2025.

STJ, REsp 2094961/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025; DJEN 25/02/2025.

STJ, AgRg no HC 894475/SP, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP –, 6ª Turma, j. 17/04/2024; DJe 21/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8006970-70.2025.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figuram como recorrente Geovani Araújo Santos e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(
ju / 12) APELAÇÃO CRIMINAL N. 8006970-70.2025.8.05.0103